Tribunal: TJDFT
Processo: 0705153-88.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CASEMBRAPA. PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. OPERADORA DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. LEI No 9656/1998. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. DIVERGÊNCIA DE ASSINATURAS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO VERIFICADO. MULTA AFASTADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS.

1. Na presente hipótese a autora ajuizou ação submetida ao procedimento comum em desfavor do réu com o intuito de requerer sua condenação ao pagamento do montante alusivo ao inadimplemento de parcelas decorrentes de “plano de assistência médica”.

2. O princípio da congruência, ou da adstrição, impõe ao julgador que observe a limitação objetiva em sua cognição, não podendo a sentença extrapolar a dimensão ou o conteúdo do pedido. 2.1. Por isso o art. 492 do CPC veda que o juiz profira decisão de natureza diversa do pedido e que condene a parte em prestação superior ou diversa da que fora estabelecida na demanda. 2.2. A despeito do que tenta fazer crer o apelante, nota-se que no presente caso a sentença recorrida revela que foram observados os contornos objetivos da pretensão, pois o pedido inicial formulado diz respeito à condenação do réu ao pagamento de montante alusivo ao inadimplemento de parcelas decorrentes de “plano de assistência médica”.

3. A recorrente indica ter ocorrido preclusão consumativa e inovação recursal em relação à impugnação dos documentos coligidos aos autos, ao fundamento de que o recorrido, ao apresentar sua contestação, não abordou essa questão. 3.1. Isso não obstante é possível observar que, em sua contestação, o réu impugnou os documentos acostados à petição inicial.

4. A Caixa de Assistência dos Empregados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Casembrapa foi constituída sob a modalidade de autogestão. 4.1. Logo, não tem finalidade lucrativa e é composta por representantes dos beneficiários que aderem ao plano, motivo pelo qual não se ajusta ao conceito de fornecedor estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor. 4.2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o referido precedente por meio do enunciado no 608 de sua Súmula no sentido de que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 4.3. Isso não obstante é imperioso salientar que os planos de saúde coletivos, na modalidade de autogestão, também são submetidos ao poder de fiscalização e regulação exercido pela Agência Nacional de Saúde, ainda que mitigados em alguns aspectos, a exemplo da definição do valor da mensalidade do plano. 4.4. Além disso as aludidas entidades prestam serviço de plano privado de assistência à saúde e devem observar as normas previstas na Lei no 9.656/1998.

5. O fato jurídico da prescrição é ato-fato jurídico caducificante, uma vez que seu suporte fático abarca, além do decurso do tempo, a necessária ocorrência de inação do titular de uma pretensão. 5.1. A despeito de não ter o Código Civil estabelecido a definição a respeito da pretensão é possível compreendê-la como o poder de exigir uma prestação de outrem. 5.2. Logo, não se confunde com o direito subjetivo em si, que é de cunho estático. 5.3. A pretensão surge somente a partir do momento em que o direito subjetivo se mostra exigível pelo titular da posição jurídica ativa, oportunidade em que emerge a possibilidade de atuação sobre a esfera jurídica daquele que se encontra na posição subjetiva passiva respectiva. 5.4. Nesse contexto, é importante mencionar que a prescrição não extingue a pretensão, em contraponto ao que fez constar elipticamente a redação do art. 189 do Código Civil.

6. O prazo prescricional relativo à pretensão de cobrança das mensalidades é de 5 (cinco) anos, enquanto a cobrança de valores a título de coparticipação em plano de saúde de autogestão está submetida ao prazo prescricional de 10 (dez) anos. 6.1. Não merece reparos a sentença no ponto em que reconheceu a ocorrência do transcurso do prazo prescricional referente à pretensão de cobrança das mensalidades vencidas até 14 de julho de 2015, bem como do montante devido a título de coparticipação vencido até 14 de julho de 2010.

7. Apesar de ter sido regularmente intimado para se manifestar a respeito dos documentos coligidos aos autos pela autora, o prazo transcorreu sem que o réu apresentasse eventual impugnação, somente tendo se manifestado após o transcurso do prazo, ocasião em que requereu a improcedência do pedido inicial. 7.1. Nota-se que o recorrente articulou alegações genéricas no sentido de que as assinaturas apostas nos documentos coligidos aos autos pela recorrida são distintas. 7.2. A despeito das alegações alinhadas pelo demandado verifica-se que na carteira de trabalho e previdência social, acostada aos autos pelo próprio réu, também consta assinatura divergente dos demais documentos. 7.3. Ademais, no documento de solicitação de desligamento do plano de assistência médica consta outra assinatura do apelante divergente daquelas apostas em sua CNH. 7.4. É possível observar, isso não obstante, que esse ponto não foi mencionado pelo recorrente, que somente salientou a divergência das assinaturas lançadas no instrumento particular de confissão de dívida e na proposta de inscrição/reinscrição com as assinaturas que constam na sua CNH.

8. Não ficou evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos interpostos, não sendo possível a aplicação de multa, nos termos do art. 1026, § 2o, do Código de Processo Civil. 8.1. Ressalte-se que o mero exercício da pretensão recursal, isoladamente, não configura o caráter manifestamente protelatório do recurso de apelação.

9. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Preliminares rejeitadas.